Tribunal: TJBA
Processo: 8026623-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026623-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RICHARD KARL UWE LANGE

Advogado(s): SYLAS SANTANA DUARTE

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. IMPLANTE TRANS
CATETER
DE VALVA AÓRTICA (TAVI). URGÊNCIA COM RISCO DE MORTE. EXIGÊNCIA DE SEGUNDO ORÇAMENTO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra decisão da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que condicionou o bloqueio judicial de valores à apresentação de segundo orçamento ou à comprovação da impossibilidade de obtê-lo, em demanda de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência contra operadora de plano de saúde.

2.
O autor, idoso de 75 anos, encontra-se internado em UTI com quadro grave de insuficiência valvar aórtica, aneurisma de aorta ascendente e choque cardiogênico, necessitando de implante transcateter de bioprótese valvar aórtica (TAVI) em caráter de urgência.

3.
A decisão de primeiro grau considerou que os relatórios médicos apontavam “urgência” e não “emergência”, exigindo novo orçamento para bloqueio via SISBAJUD.

4.
O Agravo de Instrumento requereu a reforma da decisão para deferir o bloqueio imediato do valor de R$ 381.475,71.

5.
Em plantão de segundo grau, foi deferido parcialmente o bloqueio, condicionando a liberação à apresentação do segundo orçamento ou à justificativa da impossibilidade.

6.
A operadora interpôs Agravo Interno, alegando cumprimento da liminar, ausência de cobertura para próteses em contrato não adaptado à Lei nº 9.656/98 e perda do objeto do bloqueio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a exigência de segundo orçamento e de relatório médico adicional para diferenciar urgência de emergência, em cenário de risco iminente à vida, configura formalismo excessivo que inviabiliza a tutela de urgência;
b
) saber se a ausência de cobertura contratual para órteses e próteses em plano anterior à Lei nº 9.656/98 impede o bloqueio judicial de valores para custeio de procedimento vital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O direito à saúde é fundamental e deve prevalecer sobre formalismos que comprometam a efetividade da tutela jurisdicional em casos de risco à vida (CF, art. 196).
9. A exigência de segundo orçamento mostra-se desproporcional em casos de internação em UTI e impossibilidade de transporte do paciente, conforme relatórios médicos que apontam risco iminente de morte.
10. A distinção entre “urgência” e “emergência” não pode inviabilizar a proteção à vida em situações graves, devendo ser mitigada para fins de bloqueio judicial.
11. Cláusulas que excluem cobertura de materiais essenciais ao ato cirúrgico, ainda que em contratos não adaptados à Lei nº 9.656/98, devem ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de afronta à boa-fé e ao art. 51, IV, do CDC.

12. Jurisprudência do STJ autoriza reembolso ou custeio excepcional em situações emergenciais, quando inviável o uso da rede credenciada (AgInt no AREsp 782804/RJ).

13. A liberação dos valores bloqueados deverá ser analisada pelo juízo de origem, diante do cumprimento parcial da obrigação pela operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para ratificar o bloqueio judicial do valor de R$ 381.475,71 via SISBAJUD, condicionando sua liberação à apresentação de segundo orçamento ou à comprovação da impossibilidade de obtê-lo, a ser apreciada pelo juízo de origem.
15. Agravo Interno julgado prejudicado
.

Tese de julgamento:
“Em situações de urgência com risco iminente à vida, a exigência de múltiplos orçamentos ou de distinção estrita entre urgência e emergência não pode impedir a efetividade da tutela jurisdicional, devendo o bloqueio judicial de valores prevalecer para assegurar tratamento vital, mesmo em contratos de plano de saúde não adaptados à Lei nº 9.656/98.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8026623-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
RICHARD KARL UWE LANGE
, e agravado

BRADESCO SAÚDE S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões
, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora